Tribunal: TJMT
Processo: 1031121-43.2023.8.11.0001
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031121-43.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[KARITA TIEMI KAWANISHI - CPF: 041.067.591-10 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), JOSELY BORGES DE SOUZA - ME - CNPJ: 07.302.423/0001-05 (APELANTE), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. DESCUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DECORRENTE DE GRAVAME FINANCEIRO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA. DANOS MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, condenando a empresa revendedora de veículos a promover a transferência da titularidade do automóvel adquirido pela autora e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da demora injustificada na regularização do bem.

II. Questão em discussão

Discute-se se a sentença é nula por ausência de fundamentação diante da não apreciação do pedido de suspensão do processo por prejudicialidade externa e se a existência de gravame financeiro incidente sobre o veículo afasta a responsabilidade da fornecedora pelo inadimplemento da obrigação contratualmente assumida de promover a transferência da propriedade, bem como o dever de indenizar pelo dano moral decorrente da demora na regularização do bem.

III. Razões de decidir

A ausência de manifestação expressa acerca do pedido de suspensão do processo não configura nulidade quando a sentença enfrenta suficientemente a controvérsia e apresenta fundamentação apta a solucionar o mérito da demanda. A suspensão do processo por prejudicialidade externa exige relação de dependência entre as demandas, inexistente na hipótese em que a ação conexa possui objeto distinto e não constitui pressuposto lógico necessário ao julgamento da ação de obrigação de fazer. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, respondendo objetivamente a fornecedora pelos riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida. A existência de gravame financeiro ou de entraves administrativos relativos ao veículo não afasta o inadimplemento contratual nem exonera a fornecedora da obrigação assumida de entregar o bem apto à regular transferência, por constituírem circunstâncias inseridas no risco do empreendimento.

Eventual persistência de gravame administrativo poderá ser apreciada na fase de cumprimento da obrigação, não sendo suficiente para descaracterizar a mora contratual nem afastar a responsabilidade pelos prejuízos causados à consumidora. A demora prolongada na regularização da titularidade do veículo, impedindo o pleno exercício do direito de propriedade e impondo sucessivas tentativas de solução administrativa, extrapola o mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral indenizável. Mantém-se o valor da indenização quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
A existência de gravame financeiro ou de entraves administrativos incidentes sobre veículo automotor não afasta a responsabilidade da fornecedora pela obrigação contratualmente assumida de promover a transferência da titularidade, por constituir risco inerente à atividade empresarial, nem descaracteriza o dano moral decorrente da demora injustificada na regularização do bem.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 313, V, "a", 373, 487, I, 489, § 1º, e 85, §§ 2º e 11; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 20; Código Civil, arts. 421, 422 e 927.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Josely Borges de Souza -ME contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Karita Tiemi Kawanishi, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida à obrigação de fazer consistente em promover, às suas expensas, todas as medidas administrativas necessárias à efetiva transferência da propriedade do veículo Nissan Kicks SV CVT 1.6 16V FLEX 5P AUT, placa RAN0C39, RENAVAM nº 01217536512, para o nome da autora, junto ao DETRAN/MT, no prazo de 30 (trinta) dias, facultando, em caso de descumprimento, que a sentença, acompanhada da respectiva certidão de trânsito em julgado, servisse como ofício ao órgão de trânsito para a efetivação da transferência. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. Por fim, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Inconformada, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma integral, sustentando, inicialmente, o cabimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita, por afirmar que, embora seja pessoa jurídica, atravessa grave dificuldade financeira em razão dos elevados custos suportados em diversos processos judiciais relacionados ao mesmo veículo, circunstância que inviabilizaria o recolhimento do preparo recursal sem prejuízo de suas atividades empresariais.

Aduz, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de apreciar o pedido de suspensão do feito em razão da existência de prejudicialidade externa decorrente de ação conexa destinada à baixa de gravame financeiro incidente sobre o veículo objeto da demanda. Sustenta que a permanência desse gravame tornava material e juridicamente impossível o cumprimento da obrigação de transferência imposta na sentença, razão pela qual o processo deveria ter permanecido suspenso até a solução da demanda conexa.

No mérito, afirma que jamais se recusou a promover a transferência do automóvel, sustentando que a impossibilidade decorreu exclusivamente da existência de gravame financeiro registrado no Sistema Nacional de Gravames (SNG), restrição que, segundo alega, não era identificável nas consultas ordinárias aos sistemas do DETRAN e do RENAJUD e dependia de providências atribuídas a terceiros. Assevera ter adotado todas as medidas ao seu alcance para solucionar a situação, inclusive ajuizando ações judiciais específicas para levantamento das restrições incidentes sobre o veículo, demonstrando atuação diligente e de boa-fé.

Defende, ainda, que a sentença desconsiderou as provas produzidas nos autos e os fatos supervenientes que evidenciariam a persistência do gravame, circunstância que afastaria qualquer conclusão quanto à existência de inadimplemento culposo, falha na prestação do serviço ou ato ilícito de sua parte. Argumenta que não pode ser responsabilizada pelo descumprimento de obrigação cujo cumprimento seria legalmente impossível em razão de impedimento causado por terceiros, inexistindo, por conseguinte, nexo causal apto a justificar sua condenação.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares, com a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de suspensão do processo. Subsidiariamente, pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a condenação à obrigação de fazer, ao pagamento de indenização por dano moral e aos ônus sucumbenciais, além do deferimento da gratuidade da justiça.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 367328892).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral, ajuizada por Karita Tiemi Kawanishi em face de Josely Borges de Souza – ME (Borges Veículos), na qual a autora sustenta ter adquirido, em 30.08.2021, o veículo Nissan Kicks SV CVT 1.6, pelo valor integralmente quitado, tendo a requerida assumido contratualmente a responsabilidade de promover a transferência da titularidade do bem após a quitação.

Alega que, não obstante o adimplemento de suas obrigações, a ré permaneceu inerte, deixando de regularizar a documentação do veículo, apesar das reiteradas cobranças extrajudiciais realizadas ao longo de quase dois anos, limitando-se a apresentar sucessivas justificativas e promessas de solução que jamais se concretizaram. Afirma que a demora na transferência a impediu de regularizar o automóvel em seu nome, expondo-a à insegurança jurídica e ao receio de sofrer penalidades administrativas ou até mesmo perder o bem, além de restringir o pleno exercício dos direitos inerentes à propriedade.

Sustenta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, requer a inversão do ônus da prova e pleiteia a concessão de tutela de urgência para compelir a requerida a promover a imediata transferência do veículo, sob pena de multa diária. Ao final, requer a procedência dos pedidos para condenar a requerida ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade do veículo perante o DETRAN/MT, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos transtornos e prejuízos decorrentes da prolongada inadimplência contratual.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida à obrigação de fazer consistente em promover, às suas expensas, todas as medidas administrativas necessárias à efetiva transferência da propriedade do veículo Nissan Kicks SV CVT 1.6 16V FLEX 5P AUT, placa RAN0C39, RENAVAM nº 01217536512, para o nome da autora, junto ao DETRAN/MT, no prazo de 30 (trinta) dias, facultando, em caso de descumprimento, que a sentença, acompanhada da respectiva certidão de trânsito em julgado, servisse como ofício ao órgão de trânsito para a efetivação da transferência. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. Por fim, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Inconformada, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma integral, sustentando, inicialmente, o cabimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita, por afirmar que, embora seja pessoa jurídica, atravessa grave dificuldade financeira em razão dos elevados custos suportados em diversos processos judiciais relacionados ao mesmo veículo, circunstância que inviabilizaria o recolhimento do preparo recursal sem prejuízo de suas atividades empresariais.

Aduz, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de apreciar o pedido de suspensão do feito em razão da existência de prejudicialidade externa decorrente de ação conexa destinada à baixa de gravame financeiro incidente sobre o veículo objeto da demanda. Sustenta que a permanência desse gravame tornava material e juridicamente impossível o cumprimento da obrigação de transferência imposta na sentença, razão pela qual o processo deveria ter permanecido suspenso até a solução da demanda conexa.

No mérito, afirma que jamais se recusou a promover a transferência do automóvel, sustentando que a impossibilidade decorreu exclusivamente da existência de gravame financeiro registrado no Sistema Nacional de Gravames (SNG), restrição que, segundo alega, não era identificável nas consultas ordinárias aos sistemas do DETRAN e do RENAJUD e dependia de providências atribuídas a terceiros. Assevera ter adotado todas as medidas ao seu alcance para solucionar a situação, inclusive ajuizando ações judiciais específicas para levantamento das restrições incidentes sobre o veículo, demonstrando atuação diligente e de boa-fé.

Defende, ainda, que a sentença desconsiderou as provas produzidas nos autos e os fatos supervenientes que evidenciariam a persistência do gravame, circunstância que afastaria qualquer conclusão quanto à existência de inadimplemento culposo, falha na prestação do serviço ou ato ilícito de sua parte. Argumenta que não pode ser responsabilizada pelo descumprimento de obrigação cujo cumprimento seria legalmente impossível em razão de impedimento causado por terceiros, inexistindo, por conseguinte, nexo causal apto a justificar sua condenação.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares, com a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de suspensão do processo. Subsidiariamente, pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a condenação à obrigação de fazer, ao pagamento de indenização por dano moral e aos ônus sucumbenciais, além do deferimento da gratuidade da justiça.

Pois bem. Inicialmente, a apelante renova o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sustentando que, embora se trate de pessoa jurídica, atravessa grave dificuldade financeira em razão dos custos suportados em diversas demandas judiciais relacionadas ao veículo objeto da presente ação. Todavia, a pretensão não merece acolhimento.

É certo que a jurisprudência admite a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, desde que demonstrada, de forma efetiva, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua atividade econômica. Entretanto, essa demonstração não decorre da simples alegação de dificuldades financeiras ou da existência de demandas judiciais em curso, exigindo-se prova concreta da incapacidade econômica, mediante documentação contábil idônea apta a evidenciar a alegada insuficiência de recursos.

No caso concreto, a apelante limitou-se a afirmar que suportou elevados gastos com honorários advocatícios e custas processuais em outras demandas envolvendo o mesmo veículo, circunstância que, por si só, não evidencia hipossuficiência financeira. Não foram juntados balanços patrimoniais, demonstrações de resultado, fluxo de caixa ou qualquer outro documento contábil capaz de comprovar a alegada incapacidade econômica. A mera circunstância de responder a outras ações judiciais ou suportar despesas decorrentes de sua própria atividade empresarial não autoriza a concessão da benesse, sobretudo porque tais riscos são inerentes ao exercício da atividade econômica desenvolvida pela recorrente.

Desse modo, indefiro o pedido de justiça gratuita.

Portanto, não há necessidade real do apelante em beneficiar-se da justiça gratuita, nos moldes pretendidos, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância.

Superada essa questão, passa-se ao exame da preliminar de nulidade da sentença.

Sustenta a apelante que a sentença é nula por ausência de fundamentação, ao argumento de que o magistrado deixou de apreciar o pedido de suspensão do processo em razão da existência de demanda conexa destinada à baixa de gravame financeiro incidente sobre o veículo, o que configuraria prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil.

A irresignação, contudo, não prospera.

Embora seja recomendável que o julgador enfrente expressamente todas as questões suscitadas pelas partes, a nulidade da decisão somente se configura quando a omissão recai sobre questão efetivamente capaz de alterar o resultado do julgamento ou quando inviabiliza a compreensão dos fundamentos adotados.

No presente caso, verifica-se que a sentença enfrentou de forma suficiente o núcleo da controvérsia, examinando a responsabilidade da requerida pelo inadimplemento contratual, a cronologia dos fatos, as provas produzidas e os fundamentos jurídicos que conduziram ao reconhecimento da procedência dos pedidos. A circunstância de não haver manifestação expressa acerca do requerimento de suspensão do feito não implica, por si só, afronta ao dever constitucional de fundamentação, sobretudo porque a solução conferida ao mérito revela, de maneira inequívoca, que o magistrado entendeu desnecessária a paralisação do processo para julgamento da lide.

Além disso, não se verifica a alegada prejudicialidade externa.

Nos termos do artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, a suspensão do processo pressupõe que o julgamento de outra demanda constitua questão prejudicial indispensável à resolução da controvérsia, de modo que a decisão desta dependa necessariamente da solução daquela.

Essa situação, entretanto, não se verifica nos autos.

A presente demanda tem por objeto a apuração do inadimplemento contratual decorrente da ausência de transferência da propriedade do veículo adquirido pela autora em agosto de 2021, bem como a responsabilização pelos danos daí decorrentes. A ação indicada pela apelante, por sua vez, possui objeto diverso, consistindo na discussão acerca da retirada de gravame financeiro incidente sobre o automóvel perante terceiros.

Ainda que se admita a existência da referida demanda, sua solução não constitui pressuposto lógico ou jurídico para o julgamento da presente ação, pois a responsabilidade contratual da apelante decorre da obrigação assumida perante a consumidora de entregar o veículo em condições de regular transferência, obrigação essa inadimplida por longo período, independentemente das providências posteriormente adotadas perante terceiros.

Cumpre destacar que eventual existência de obstáculos administrativos ou judiciais perante instituições financeiras, órgãos de trânsito ou terceiros não altera a relação obrigacional estabelecida entre fornecedora e consumidora. Ao contrário, tais circunstâncias integram o risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pela recorrente, não sendo aptas a afastar sua responsabilidade perante a adquirente do veículo.

Também não procede a alegação de cerceamento de defesa.

Observa-se que às partes foi assegurado amplo contraditório durante toda a instrução processual, tendo ambas apresentado documentos, manifestações, requerimentos probatórios e razões finais. A apelante pôde deduzir integralmente suas alegações defensivas, inexistindo qualquer limitação ao exercício do direito de defesa.

Na realidade, a insurgência revela mero inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento, circunstância que não se confunde com nulidade processual.

Assim, ausente demonstração de efetivo prejuízo e estando a sentença suficientemente fundamentada para permitir o controle de sua legalidade e o pleno exercício do direito de recorrer, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela apelante.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se a apelante pode ser responsabilizada pelo inadimplemento da obrigação contratualmente assumida de promover a transferência da titularidade do veículo adquirido pela autora, diante da alegada existência de gravame financeiro registrado no Sistema Nacional de Gravames (SNG), o qual, segundo sustenta, impediria material e juridicamente a efetivação da transferência.

A resposta é negativa.

É incontroverso nos autos que a autora adquiriu da apelante o veículo Nissan Kicks, efetuando o pagamento integral do preço ajustado, bem como que a responsabilidade pela regularização documental e transferência da titularidade permaneceu a cargo da empresa vendedora, conforme expressamente pactuado entre as partes. Também não se discute que, transcorrido longo lapso temporal desde a celebração do negócio, a obrigação ainda não havia sido integralmente cumprida, circunstância que motivou o ajuizamento da presente demanda.

Tratando-se de relação de consumo, incide a disciplina protetiva do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

Nesse contexto, a obrigação assumida pela apelante não se limitava à entrega física do veículo, mas abrangia também a adoção de todas as providências necessárias para que a adquirente pudesse exercer plenamente os poderes inerentes ao domínio, dentre eles a regular transferência da propriedade perante o órgão de trânsito.

Não prospera, portanto, a alegação de que a responsabilidade deveria ser afastada em razão de entraves administrativos posteriormente constatados.

A recorrente sustenta que a impossibilidade de transferência decorreu da existência de gravame financeiro registrado no Sistema Nacional de Gravames (SNG), distinto das restrições judiciais inseridas por meio do sistema RENAJUD, afirmando que tal restrição não era visível nas consultas ordinárias realizadas perante o DETRAN e somente veio a ser identificada posteriormente.

Ainda que se admita, para fins argumentativos, a existência do referido gravame, essa circunstância não tem o condão de afastar a responsabilidade contratual assumida pela apelante.

Isso porque o consumidor não possui qualquer ingerência sobre os mecanismos internos de registro utilizados pelas instituições financeiras ou pelos órgãos responsáveis pelo controle dos gravames incidentes sobre veículos automotores. Tampouco lhe compete suportar as consequências decorrentes de eventuais falhas administrativas, inconsistências cadastrais ou restrições existentes entre fornecedor, agentes financeiros e antigos proprietários.

Ao adquirir o automóvel de empresa especializada na comercialização de veículos, o consumidor possui legítima expectativa de receber bem apto ao pleno exercício da propriedade, livre de impedimentos que inviabilizem sua regular circulação ou transferência.

Nesse aspecto, os problemas posteriormente identificados pela apelante inserem-se no âmbito do risco inerente à atividade empresarial por ela desenvolvida.

Quem exerce profissionalmente atividade de compra e venda de veículos assume o dever de diligenciar previamente acerca da situação jurídica do bem comercializado, bem como de solucionar todos os obstáculos necessários à sua regularização antes ou imediatamente após a concretização do negócio jurídico.

Não se mostra razoável transferir ao consumidor os riscos administrativos da cadeia de fornecimento ou exigir que permaneça indefinidamente aguardando a solução de questões internas envolvendo antigos proprietários, instituições financeiras ou sistemas de registro de gravames.

Também não merece acolhimento a alegação de que a apelante sempre agiu com diligência e boa-fé, promovendo todas as medidas possíveis para solucionar a questão.

Embora os documentos demonstrem que a empresa efetivamente ajuizou demandas visando à retirada de determinadas restrições incidentes sobre o veículo, tais providências foram adotadas apenas após prolongado período de inadimplemento e depois de reiteradas cobranças formuladas pela adquirente, inclusive com o ajuizamento da presente ação.

Em outras palavras, ainda que se reconheça o esforço posteriormente empreendido para solucionar os obstáculos existentes, tal circunstância não descaracteriza a mora anteriormente configurada nem afasta a falha na prestação do serviço já consumada.

A responsabilidade da fornecedora decorre justamente da demora excessiva na solução do problema, que perdurou por período incompatível com os deveres de eficiência, cooperação e boa-fé objetiva que regem as relações de consumo.

Outro aspecto relevante diz respeito à alegação de que a sentença teria imposto obrigação impossível de ser cumprida.

Também nesse ponto não assiste razão à apelante.

A impossibilidade absoluta da obrigação, apta a afastar a responsabilidade do devedor, deve decorrer de circunstância superveniente, inevitável e completamente estranha à sua esfera de atuação.

Não é essa, entretanto, a situação retratada nos autos.

Os obstáculos narrados pela recorrente dizem respeito precisamente à regularização documental do próprio veículo por ela comercializado, providência que integra o conteúdo da obrigação assumida contratualmente perante a adquirente.

Não se trata, portanto, de fato imprevisível ou irresistível capaz de extinguir a obrigação, mas de dificuldade administrativa cuja solução incumbia justamente à fornecedora.

Admitir entendimento diverso significaria permitir que qualquer entrave burocrático existente na cadeia de comercialização de veículos pudesse ser oposto ao consumidor como causa excludente de responsabilidade, solução manifestamente incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da proteção da parte vulnerável nas relações de consumo.

Igualmente não altera essa conclusão a juntada, em grau recursal, de documentos destinados a demonstrar que o gravame financeiro ainda permaneceria ativo no Sistema Nacional de Gravames.

Ainda que tais documentos indiquem a persistência de determinada restrição administrativa, eles não possuem aptidão para descaracterizar o inadimplemento contratual verificado desde a celebração do negócio jurídico.

Com efeito, o objeto desta demanda não consiste em apurar exclusivamente a situação cadastral do veículo na data da sentença, mas verificar se a fornecedora cumpriu tempestivamente a obrigação contratualmente assumida.

A resposta permanece negativa.

A prova superveniente produzida pela apelante, em vez de afastar sua responsabilidade, apenas evidencia que, mesmo passados vários anos da celebração do contrato, a situação documental do veículo continuava pendente de regularização, reforçando a conclusão de que a consumidora permaneceu privada do pleno exercício de seu direito de propriedade por período manifestamente excessivo.

Desse modo, não há como acolher a tese de inexistência de inadimplemento contratual ou de ausência de responsabilidade da apelante, devendo ser integralmente preservada a condenação ao cumprimento da obrigação de fazer.

A apelante sustenta, ainda, que não praticou qualquer ato ilícito, afirmando que sempre atuou de boa-fé, adotando todas as providências possíveis para solucionar os obstáculos existentes, razão pela qual inexistiriam culpa, nexo causal ou dever de indenizar.

Também nesse aspecto, a irresignação não merece acolhimento.

Como visto, a responsabilidade discutida nos autos decorre da relação de consumo estabelecida entre as partes, submetida ao regime da responsabilidade objetiva previsto nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nessa modalidade de responsabilização, não se exige a demonstração de culpa do fornecedor, bastando que reste evidenciada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre essa falha e os prejuízos experimentados pelo consumidor.

No caso concreto, tais requisitos encontram-se amplamente demonstrados.

É incontroverso que a autora adquiriu o veículo em agosto de 2021, quitou integralmente o preço avençado e recebeu a posse direta do bem. Também não há controvérsia quanto ao fato de que a transferência da titularidade permaneceu pendente por longo período, circunstância que impediu a regularização documental do automóvel e restringiu o pleno exercício dos direitos inerentes à propriedade.

Ainda que a apelante atribua essa situação à atuação de terceiros, à existência de gravames ou a falhas de sistemas de registro, tais circunstâncias não rompem o nexo causal entre a conduta da fornecedora e o dano suportado pela consumidora.

Isso porque foi a própria apelante quem introduziu o veículo no mercado de consumo, assumindo contratualmente a obrigação de providenciar sua regular transferência. Em consequência, incumbe-lhe responder perante a adquirente por todos os entraves que impeçam o cumprimento dessa obrigação, sem prejuízo do eventual exercício de direito regressivo contra terceiros que entenda responsáveis pelos prejuízos suportados.

Em outras palavras, eventual responsabilidade de instituições financeiras, antigos proprietários ou órgãos administrativos não exclui a responsabilidade da fornecedora perante o consumidor, mas apenas autoriza, se for o caso, a adoção das medidas cabíveis em face daqueles que deram causa ao problema.

Também não convence a alegação de que a apelante seria, na realidade, vítima da situação.

Embora seja possível reconhecer que a empresa enfrentou dificuldades para solucionar os gravames incidentes sobre o veículo, esse fato não modifica a relação jurídica estabelecida com a consumidora, que permaneceu privada da regular utilização de bem regularmente adquirido e integralmente quitado.

A boa-fé objetiva, invocada pela recorrente, não se resume à intenção subjetiva de cumprir a obrigação. Trata-se de verdadeiro padrão objetivo de conduta, impondo ao fornecedor os deveres anexos de diligência, cooperação, informação, transparência e eficiência.

Sob essa perspectiva, a manutenção da irregularidade documental do veículo durante período tão prolongado revela descumprimento desses deveres anexos, independentemente da intenção da apelante ou dos esforços posteriormente empreendidos para solucionar a questão.

A circunstância de a empresa ter ajuizado demandas judiciais visando à remoção de restrições demonstra apenas que buscou regularizar situação cuja solução já deveria ter sido providenciada em prazo razoável, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade pelos prejuízos já causados à adquirente.

Não altera essa conclusão a circunstância de a apelante ter juntado, em sede recursal, documentos indicando a persistência de gravame financeiro registrado no Sistema Nacional de Gravames (SNG). Ainda que se admita a existência de restrição administrativa superveniente ou remanescente, tal fato não tem o condão de descaracterizar o inadimplemento contratual reconhecido na sentença, tampouco de afastar a responsabilidade da fornecedora pelos prejuízos decorrentes da demora injustificada na regularização do veículo. A controvérsia posta nestes autos diz respeito ao descumprimento da obrigação assumida pela apelante desde a celebração do contrato, sendo certo que eventual persistência de obstáculo administrativo à efetivação da transferência constitui circunstância que poderá ser apreciada, se necessário, na fase de cumprimento da obrigação, mediante demonstração concreta da impossibilidade temporária de sua implementação ou da adoção das medidas executivas adequadas. Não se presta, entretanto, a infirmar a conclusão de que a apelante permaneceu inadimplente por longo período nem a afastar os efeitos jurídicos decorrentes desse inadimplemento.

Quanto à indenização por dano moral, igualmente não há motivo para reforma da sentença.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual, em regra, não enseja reparação extrapatrimonial. Todavia, quando o descumprimento extrapola o simples inadimplemento e acarreta efetiva violação aos direitos da personalidade, impondo ao consumidor situação prolongada de insegurança, angústia e limitação do exercício de seus direitos, revela-se cabível a compensação pelos danos morais experimentados.

Essa é precisamente a hipótese dos autos.

A autora permaneceu por aproximadamente três anos impossibilitada de regularizar a propriedade do veículo adquirido, convivendo com sucessivas promessas de solução que não se concretizaram e vendo frustrada a legítima expectativa de usufruir plenamente do bem pelo qual pagou integralmente.

A irregularidade documental impossibilitava, inclusive, a livre disposição do veículo, restringindo eventual alienação futura, utilização como garantia ou prática de outros atos próprios do domínio, circunstâncias que ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano.

Além disso, restou evidenciado que a consumidora precisou despender tempo considerável na tentativa de resolver administrativamente o problema, realizando contatos reiterados com a fornecedora, acompanhando procedimentos administrativos e, por fim, recorrendo ao Poder Judiciário para obter o adimplemento da obrigação.

Essa situação caracteriza inequívoca violação ao patrimônio jurídico extrapatrimonial da autora, sendo plenamente aplicável, no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, corretamente utilizada pelo Juízo de origem.

Também não merece reparo o valor arbitrado a título de indenização.

A quantia de R$ 10.000,00 revela-se compatível com as peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a dupla finalidade da reparação civil, consistente em compensar os prejuízos experimentados pela vítima e desestimular a repetição de condutas semelhantes pelo fornecedor.

Não se mostra excessiva a ponto de ensejar enriquecimento sem causa da autora, tampouco irrisória a ponto de esvaziar o caráter pedagógico da condenação.

Mantida integralmente a sentença, impõe-se igualmente a preservação da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem.

Em decisão fundamentada, o magistrado
a quo
registrou,
verbis
:

“Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que nortearão a presente análise. A relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme se extrai do contrato de compra e venda (ID 121317121) e da própria natureza dos litigantes, qualifica-se inequivocamente como uma relação de consumo. De um lado, figura a autora, KARITA TIEMI KAWANISHI, pessoa física que adquiriu o veículo como destinatária final, enquadrando-se perfeitamente no conceito de consumidor. De outro, a ré, JOSELY BORGES DE SOUZA – ME (BORGES VEÍCULO), pessoa jurídica que desenvolve, com habitualidade e profissionalismo, a atividade de comercialização de veículos, subsumindo-se à definição de fornecedor.

Reconhecida a natureza consumerista da relação, a controvérsia deve ser dirimida à luz do microssistema do Código de Defesa do Consumidor, cujos princípios e regras visam reequilibrar a relação contratual, protegendo a parte vulnerável. Isso implica, entre outras consequências, a incidência do princípio da boa-fé objetiva em todas as fases do contrato, a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço e a possibilidade de inversão do ônus da prova, medida esta já deferida na decisão de ID 136040794, em razão da hipossuficiência técnica da consumidora.

O cerne da obrigação discutida reside na transferência de propriedade de bem móvel. No ordenamento jurídico pátrio, a transferência do domínio de bens móveis opera-se pela tradição, ou seja, pela simples entrega da coisa, conforme ensina o insigne doutrinador Washington de Barros Monteiro, citado pela própria autora: "Tradição é a entrega da coisa ao adquirente, o ato pelo qual se transfere a outrem o domínio de uma coisa, em virtude de título translativo da propriedade. [...] Com essa entrega, torna-se pública a transferência. O direito pessoal, resultante do acordo de vontades, transforma-se em direito real."

Contudo, no caso específico de veículos automotores, a tradição, embora transfira a propriedade no plano do direito civil, não exaure as obrigações do alienante. O registro junto ao órgão de trânsito competente (DETRAN), embora de natureza administrativa, é providência essencial para conferir publicidade ao ato e regularizar a situação do bem perante o Poder Público, permitindo ao novo proprietário o pleno exercício de seus direitos, como o de licenciar o veículo, transferi-lo a terceiros e isentar-se de responsabilidades por infrações e débitos futuros.

No caso em tela, as partes, por expressa disposição contratual (Cláusula Sexta, ID 121317121), convencionaram que a responsabilidade por tal providência administrativa recairia sobre a vendedora, ora requerida. Trata-se, portanto, de uma obrigação de fazer, de natureza acessória ao contrato principal de compra e venda, cujo inadimplemento acarreta consequências jurídicas específicas.

Da análise do conjunto fático-probatório e da configuração do inadimplemento contratual

In casu, a análise acurada e cronológica dos elementos fático-probatórios carreados aos autos revela, de forma cristalina e irrefutável, o inadimplemento contratual por parte da requerida.

A existência do negócio jurídico, a quitação integral do preço e a tradição do bem são fatos incontroversos, robustamente comprovados pelo contrato de compra e venda (ID 121317121) e pelos comprovantes de pagamento (ID 121317122). A controvérsia cinge-se, portanto, à responsabilidade pela mora na efetivação da transferência de titularidade.

A defesa da requerida assenta-se em duas premissas centrais: a existência de um impedimento inicial alheio à sua vontade (restrição judicial trabalhista) e, posteriormente, a culpa exclusiva da autora (débitos do veículo). Ambas as teses, contudo, sucumbem a uma análise mais detida da prova dos autos.

O primeiro e principal obstáculo à transferência foi, de fato, a restrição judicial de circulação inserida via RENAJUD, oriunda de um processo trabalhista em desfavor do antigo proprietário. A requerida alega que tal fato era imprevisível e que agiu com diligência ao opor Embargos de Terceiro para solucionar a questão. No entanto, a cronologia dos fatos desmente a tese de diligência. A venda ocorreu em agosto de 2021. A presente ação foi ajuizada em junho de 2023, após quase dois anos de cobranças infrutíferas por parte da autora, conforme demonstram as conversas via WhatsApp (IDs 121317124 a 121317137). A decisão liminar que determinou a baixa do gravame nos Embargos de Terceiro, por sua vez, data de 29 de abril de 2024 (ID 154790090), e sua efetivação ocorreu em 02 de maio de 2024 (ID 154790086).

Ora, a requerida, como fornecedora profissional no mercado de veículos, tem o dever de garantir que os bens que comercializa estejam livres e desembaraçados de quaisquer ônus. A existência de uma restrição, ainda que superveniente ou não aparente em uma consulta inicial, insere-se no risco de sua atividade empresarial (risque de l'entreprise). A sua obrigação não era apenas a de vender, mas de assegurar a regular transferência. A sua alegada "diligência" manifestou-se apenas após ser provocada judicialmente pela consumidora, quase três anos após a venda. A inércia por tão longo período configura, por si só, uma falha grave na prestação do serviço e um inadimplemento culposo da obrigação contratual.

A segunda tese defensiva, de que a transferência não se concretizou por culpa exclusiva da autora devido a débitos de IPVA, licenciamento e multas, revela-se ainda mais frágil e beira a má-fé processual. É um argumento que inverte a lógica causal dos acontecimentos. Durante todo o período em que a restrição judicial esteve ativa, a transferência era juridicamente impossível. A regularização dos débitos pela autora, embora fosse sua responsabilidade enquanto possuidora, seria uma providência inócua, pois não superaria o impedimento principal. É um sofisma argumentar que a autora deveria ter quitado os débitos de um veículo que, por culpa da ré, não podia ser legalmente registrado em seu nome.

A prova cabal da boa-fé da autora e da falácia do argumento da ré reside no fato de que, tão logo a restrição judicial foi efetivamente baixada (em 02/05/2024), a autora prontamente quitou todos os débitos pendentes, conforme comprovantes de pagamento juntados com a impugnação (ID 157086410), datados de 22 de maio de 2024. Tal conduta demonstra que a autora sempre esteve disposta a cumprir com suas obrigações, mas estava impedida por um obstáculo cuja remoção competia exclusivamente à ré.

Portanto, resta inequivocamente demonstrado o inadimplemento contratual da requerida, que, por sua desídia prolongada, falhou em cumprir a obrigação de fazer a que se comprometeu, mantendo a consumidora em um estado de irregularidade e insegurança jurídica por quase três anos.

Da obrigação de fazer e da procedência do pedido cominatório

Configurado o inadimplemento da obrigação de fazer, a consequência jurídica primária é a concessão da tutela específica, ou seja, a determinação judicial para que o devedor cumpra exatamente aquilo a que se obrigou. A pretensão da autora de ver a requerida compelida a finalizar o processo de transferência do veículo encontra amparo direto no ordenamento jurídico, que privilegia o cumprimento específico da obrigação em detrimento da mera conversão em perdas e danos.

Uma vez que a autora já demonstrou ter adimplido os débitos que lhe incumbiam, e a ré logrou êxito (ainda que tardiamente) em remover o gravame judicial, não subsiste, no presente momento, qualquer impedimento fático ou jurídico para a efetivação da transferência. A obrigação, portanto, é perfeitamente exequível.

Destarte, a procedência do pedido cominatório é medida que se impõe, devendo a requerida ser condenada a adotar todas as providências necessárias, às suas expensas, para a efetiva transferência da titularidade do veículo para o nome da autora junto ao DETRAN/MT, em prazo razoável a ser fixado por este Juízo.

Da configuração do dano moral e da fixação do quantum indenizatório

A parte autora postula, ademais, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. A análise de tal pleito exige a verificação da ocorrência de uma lesão a direito da personalidade que ultrapasse a esfera do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

A doutrina e a jurisprudência têm evoluído para reconhecer que a perda de tempo útil do consumidor, em razão da desídia do fornecedor em solucionar problemas que ele mesmo criou, configura dano moral indenizável. Trata-se da teoria do "desvio produtivo do consumidor", segundo a qual o tempo, bem jurídico finito e precioso, despendido pelo consumidor para resolver questões decorrentes de falhas na prestação de serviços, constitui um dano que merece reparação.

Sobre a controvérsia apresentada, o Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:

DANO MORAL - FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO -
Na fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o grau de culpa ou dolo do agente, a gravidade e a extensão do dano, o grau de sofrimento do ofendido, a situação econômica do ofensor, o efeito pedagógico da punição para que o ofensor não reincida na sua conduta danosa. Impõe-se, ainda, observar que o valor arbitrado, de caráter eminentemente compensatório, não seja causa da ruína para quem paga nem de enriquecimento para quem recebe, de modo a preservar-se o equilíbrio da função social da indenização
.(TRT-3 - RO: 00111329720215030070 MG 0011132-97.2021 .5.03.0070, Relator.: Denise Alves Horta, Data de Julgamento: 18/03/2022, Quarta Turma, Data de Publicação: 21/03/2022.)

No caso em tela, a situação vivenciada pela autora transcende, em muito, o mero aborrecimento. Por um período de quase três anos, a autora foi privada do pleno exercício de seu direito de propriedade. Foi compelida a despender seu tempo e energia em inúmeras e frustrantes tentativas de contato com a ré, vivenciando um verdadeiro calvário de promessas vazias e prazos descumpridos. A posse de um veículo em situação documental irregular gera um estado de angústia e apreensão constantes: o temor de uma abordagem em fiscalização de trânsito, a possibilidade de apreensão do bem, a impossibilidade de vendê-lo ou de utilizá-lo como garantia, e a contínua incerteza sobre a resolução do problema.

A conduta da ré, ao protelar a solução por um período tão extenso, demonstrou um profundo descaso e desrespeito para com a consumidora, submetendo-a a um estresse psicológico que extrapola os dissabores inerentes a uma relação negocial. A paz de espírito, a tranquilidade e a segurança jurídica da autora foram inegavelmente violadas. A jurisprudência colacionada na inicial, embora não vinculante, reflete o entendimento de que a demora excessiva e injustificada na transferência de veículo caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.

Configurado o ato ilícito (inadimplemento contratual e falha na prestação do serviço), o dano (lesão à paz de espírito e perda do tempo útil) e o nexo de causalidade entre ambos, exsurge o dever de indenizar.

No que tange à fixação do quantum indenizatório, este deve ser arbitrado com prudência e moderação, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a dupla função da indenização: compensar a vítima pelo abalo sofrido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes (caráter punitivo-pedagógico). Considerando a gravidade da conduta da ré, o longo período de sofrimento imposto à autora, a capacidade econômica das partes e as circunstâncias do caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pleiteado na inicial, afigura-se justo, razoável e adequado para cumprir a referida dupla finalidade, sem implicar enriquecimento ilícito para a autora.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro na fundamentação supra expendida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) CONDENAR a parte ré, JOSELY BORGES DE SOUZA - ME (BORGES VEÍCULO), na obrigação de fazer consistente em promover, às suas expensas, todas as medidas administrativas necessárias para a efetiva transferência de propriedade do veículo NISSAN KICKS SV CVT 1.6 16V FLEX 5P AUT, Cor Prata, Ano/Fab: 2019/2020, Placa: RAN0C39, RENAVAM: 01217536512, para o nome da autora, KARITA TIEMI KAWANISHI, junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT), no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação desta sentença. Em caso de descumprimento, servirá a presente sentença, acompanhada de certidão de trânsito em julgado, como ofício a ser encaminhado ao DETRAN/MT para que proceda à transferência, sem prejuízo da execução da multa;

b) CONDENAR a parte ré, JOSELY BORGES DE SOUZA - ME (BORGES VEÍCULO), ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, KARITA TIEMI KAWANISHI, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Por conseguinte, RESOLVO O MÉRITO da presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência integral, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (soma da obrigação de pagar e do proveito econômico da obrigação de fazer, que corresponde ao valor do bem), considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
(id. 367328883 - negritei).

Nesse contexto, não há motivo para desconstituir a sentença proferida, que enfrentou com coerência e fundamentação jurídica adequada todos os pontos controvertidos, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do desprovimento do presente recurso, majoro os honorários para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e condeno a apelante ao recolhimento das custas processuais devidas nesta instância.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026